Tribunal: STF
Processo: ADPF 601
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, em face “dos atos de instauração de inquéritos que objetivam investigar o jornalista Glenn Greenwald, bem como dos atos administrativos decorrentes que instrumentalizam essas investigações”. 



    O requerente pleiteou a concessão de medida cautelar para “que seja suspensa a eficácia dos atos de instauração de inquéritos que tenham como objetivo investigar o jornalista Glenn Greenwald”, até o julgamento de mérito da presente ação. 



    No mérito, requer seja declarada “a inconstitucionalidade dos atos de instauração de inquéritos que tenham como objetivo investigar o jornalista Glenn Greenwald”. Alternativamente, pede-se que a ação seja recebida como ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade dos atos de instauração de inquéritos que tenham como objetivo investigar o jornalista Glenn Greenwald.



    Distribuída a ação durante o recesso forense, a Presidência da Corte entendeu por bem solicitar informações, com base no art. 10, § 1º, da Lei 9.868/1999, e enviar os autos à AGU e à PGR.



    Por meio do Ofício 51/2019/GAB/PF (eDOC 19), o Diretor-Geral da Polícia Federal informou não haver inquérito policial instaurado com o objetivo de apurar a conduta do jornalista Glenn Greenwald.



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos termos do Ofício 1492/2019/GM (eDoc 20), aduziu não ter competência para promoção de investigações em casos concretos, não controlando ou dirigindo investigações específicas da Polícia Federal, sobre a qual detém apenas competência para supervisão e controle administrativo. Observou, ainda, que não possuía o poder de requisitar relatórios ao Conselho de Controle sobre Atividades Financeiras nem recebia relatórios do COAF. 



    Ao se manifestar (eDOC 21), a AGU alegou que não há a indicação adequada dos atos do Poder Público questionados. Aduziu, ainda, o não preenchimento do requisito da subsidiariedade, tendo em vista a existência de outros meios capazes de sanar a alegada inconstitucionalidade.



    Em 7 de agosto de 2019, deferi parcialmente, ad referendum do plenário, medida cautelar “para determinar que as autoridades públicas e seus órgãos de apuração administrativa ou criminal abstenham-se de praticar atos que visem à responsabilização do jornalista Glenn Greenwald pela recepção, obtenção ou transmissão de informações publicadas em veículos de mídia, ante a proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística” (eDOC 24).



    Posteriormente, a fim de propiciar o exame conclusivo da causa, determinei nova oitiva do Ministério da Justiça e do Diretor-Geral da Polícia Federal (autoridades responsáveis pela prática dos atos questionados) para que prestassem suas informações definitivas (art. 6º da Lei 9.882/1999), bem como oficiei o Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF) para que remetesse cópia integral do Processo 1020345-23.2019.4.01.3400 e eventuais incidentes a ele vinculados (eDOC 43).



    Em resposta às informações solicitadas, o Ministério da Justiça encaminhou ofício ratificando as informações anteriormente prestadas no sentido de “não haver quaisquer procedimentos investigativos em desfavor do jornalista Glenn Greenwald e/ou de outros jornalistas tidos como responsáveis pela edição da série de reportagens intitulada 'As mensagens secretas da Lava Jato', editada pelo veículo de comunicação The Intercept Brasil” (eDOC 58). Adicionalmente, informou também que o Processo 1020345-23.2019.4.01.3400, que tramitou perante a 10ª Vara Federal da SJDF, originou-se de notícia de fato remetida à Procuradoria da República no Distrito Federal (eDOC 66). O douto Juízo da 10ª Vara Federal da SJDF, por seu turno, remeteu aos autos cópia integral do referido processo (eDOC 64). 



    É o relato do necessário.



    Decido.



    A presente ADPF tem por objeto a alegada prática de atos de investigação e responsabilização do jornalista responsável pela série de reportagens intitulada “As mensagens secretas da Lava Jato” (disponível em: https://theintercept.com/series/mensagens-lava-jato/), editada pela agência de notícias The Intercept Brasil. Referida atuação estatal, alegadamente perpetrada pela Polícia Federal, é apontada pelo partido político requerente como lesiva a preceitos fundamentais da Constituição.



    Em 7 de agosto de 2019, conforme relatado acima, deferi parcialmente, ad referendum do plenário, medida cautelar “para determinar que as autoridades públicas e seus órgãos de apuração administrativa ou criminal abstenham-se de praticar atos que visem à responsabilização do jornalista Glenn Greenwald pela recepção, obtenção ou transmissão de informações publicadas em veículos de mídia, ante a proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística” (eDOC 24).



    Na ocasião, entendi ser absolutamente incompatível com os preceitos fundamentais da Constituição a instrumentalização de atos inquisitivos de modo a constranger jornalista no exercício regular da sua profissão, à exemplo do que se verificava em relação à realidade fática noticiada pelo requerente e pela própria imprensa à época. 



    Nesse cenário, a fundada suspeita quanto à instauração de investigações sigilosas por parte de altas autoridades da República, ao arrepio da Constituição, com a tentativa de supressão de trabalho jornalístico de interesse nacional, justificava a concessão de medida cautelar para salvaguardar as garantias constitucionais da liberdade de opinião, de expressão, bem como do sigilo da fonte jornalística. 



    Em acréscimo, registro que a série de reportagens “As mensagens secretas da Lava Jato”, ao lado de inúmeros outros materiais jornalísticos produzidos pelos mais variados veículos de imprensa que dela decorreram, representou crucial ponto de inflexão em relação à percepção pública da famigerada “Operação Lava Jato”. 



    Por meio das referidas apurações jornalísticas, foram reveladas ao grande público um sem-número de irregularidades praticadas por agentes públicos e membros da força tarefa, desnudando-se, em inúmeras instâncias, o completo desdém que diversos de tais personagens – até então celebrados irrefletidamente por boa parte da imprensa e da opinião pública – tinham para com o decoro e a própria integridade de suas respectivas funções públicas, bem como para com as mais elementares normas do Processo Penal constitucional. 



    As reportagens retratam, com acuidade e riqueza de detalhes, a triste realidade que ainda hoje tem sido enfrentada pelo Tribunal, em especial no julgamento das causas oriundas da assim denominada “Operação Lava Jato”, referente à instrumentalização do processo penal para o alcance de objetivos inconfessáveis e perversos, relacionados a um messianismo jurídico incompatível com a ordem constitucional e com qualquer concepção minimamente adequada de Estado de Direito. 



    Rememoro todas essas circunstâncias a fim de destacar o inegável caráter de interesse público e nacional de que se revestiu a edição da série de reportagens jornalísticas aludida nestes autos, conjuntura que com inequívoca clareza apenas justifica a imprescindibilidade da medida cautelar deferida (eDOC 24).



    É indene de dúvidas que, ainda hoje, todas essas conclusões e diagnósticos remanescem inalterados. 



    O aprofundamento da instrução da presente ADPF, todavia, revelou considerável dificuldade em se precisar de forma específica o ato ou o conjunto de atos do poder público apontados pelo requerente nestes autos como lesivos a preceito fundamental. 



    A esse respeito, em repetidas manifestações oriundas de mais de uma gestão do Ministério da Justiça (eDOCs 19, 20 e 58), mesmo após a intimação para a apresentação de informações específicas (eDOC 43), as autoridades responsáveis pelos atos imputados pelo requerente informaram reiteradamente “não haver quaisquer procedimentos investigativos em desfavor do jornalista Glenn Greenwald e/ou de outros jornalistas tidos como responsáveis pela edição da série de reportagens intitulada 'As mensagens secretas da Lava Jato', editada pelo veículo de comunicação The Intercept Brasil” (eDOC 58).



    De igual modo, o exame do Processo 1020345-23.2019.4.01.3400, cuja cópia integral foi remetida a estes autos pelo Juízo da 10ª Vara Federal da SJDF (eDOC 64), revela que o único procedimento criminal aberto contra os jornalistas responsáveis pela série de reportagens “As mensagens secretas da Lava Jato” que se tem notícia, originou-se não de qualquer ato do poder público, mas de notícias de fato formuladas por cidadãos particulares e endereçadas ao Ministério Público Federal (eDOC 64, pp. 14-70), sendo que tal procedimento veio a ser corretamente arquivado após pedido da Procuradoria da República no Distrito Federal fundamentado na “impossibilidade constitucional de determinar-se a abertura de investigação criminal para apurar publicação de matéria jornalística” (eDOC 64, pp. 76-85).



    Nesse cenário, ante a superveniente impossibilidade, aferida em instrução processual, de se precisar o ato ou o conjunto de atos do poder público apontados pela parte autora como lesivos a preceito fundamental, entendo ser o caso de acolher a preliminar suscitada pela União quanto ao ponto para não conhecer da presente arguição de preceito fundamental e julgar extinto o processo.



    Ainda que fosse certamente possível considerar que, sob uma ótica de apreciação qualitativa dos pressupostos de conhecimento da ADPF, a mera existência de controvérsia social relevante quanto à possibilidade de responsabilização criminal dos jornalistas em virtude da edição das reportagens em comento (e as diversas notícias de crime contidas nos autos indicam que tal controvérsia certamente existia à época – vide eDOC 64, pp. 14-70) seria suficiente, por si só, para viabilizar o conhecimento da presente demanda, tenho que o processamento e a apreciação do feito em termos tão abrangentes, por mais que em tese possível, em pouco acrescentaria às premissas já assentadas por essa Corte sobre a matéria no julgamento paradigmático da ADPF 130 (Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 5.11.2009) – balizas que, aliás, foram até mesmo invocadas como fundamento para o arquivamento das notícias de crime que tramitaram perante a 10ª Vara Federal da SJDF (eDOC 64, pp. 76-85).



    Tudo isso, obviamente, sem prejuízo de que o partido requerente e/ou outros interessados venham a buscar novamente o Judiciário, seja pela via do controle concentrado de constitucionalidade, seja por outra eventualmente cabível, caso verificadas novas instâncias de constrangimento ou responsabilização penal indevida dos jornalistas responsáveis pela série de reportagens “As mensagens secretas da Lava Jato” ou caso surjam novas informações e indícios probatórios quanto aos fatos imputados na petição inicial.



    Nada obstante, em face da situação verificada ao longo da instrução processual, entendo prejudicada a análise da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    Ante o exposto, não conheço, em virtude da superveniente impossibilidade de indicação específica dos atos apontados pela parte autora como lesivos a preceito fundamental, da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 21, IX e § 1º do RISTF).



    Deixo de conhecer o pedido constante no eDOC 35, pois formulado por terceiro alheio ao processo, sem qualquer interesse jurídico processual na causa.



    Julgo prejudicada a medida cautelar anteriormente concedida. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente